Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737158-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, nos autos do Mandado de Segurança no 0705657-55.2020.8.07.0018, impetrado contra ato praticado pelo DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de liminar para autorizar o reestabelecimento das atividades coletivas no estabelecimento da impetrante (ID 70948462): “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ACADEMIA FIT ONE LTDA – ME contra o ato administrativo que teria sido praticado pelo DIRETOR DA DIVISÃO SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, indicado como autoridade coatora, em cuja inicial questiona ato de polícia da fiscalização destinada a suspender qualquer atividade física coletiva na unidade do Cruzeiro Novo, baseada no descumprimento de normas administrativas sanitárias. Afirma que está cumprindo as recomendações sanitárias do Decreto n.o 40.939/2020, bem como da Portaria 123/2020, da Secretaria de Esporte e Lazer, com a necessária demarcação de espaços para garantir a segurança dos alunos. Aduz que em outra unidade de propriedade da impetrante a fiscalização apenas intimou para recomendações, mas não para suspensão das atividades. Pede a concessão da segurança, em caráter liminar, para o restabelecimento das atividades coletivas. É o relato necessário. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a proteção e tutela de direito líquido e certo ameaçado (preventivo) ou lesado (repressivo) por ato de autoridade (comissivo ou omissivo) ou de qualquer pessoa no exercício de função pública, por ilegalidade ou abuso de poder. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança: relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). Ao que se depreende do ato administrativo fiscalizatório, ID 70887287, a impetrante foi intimada a suspender na unidade do Cruzeiro toda e qualquer atividade física coletiva, por descumprimento ao anexo, item “D”, n.o 08, do Decreto n.o 40.939/2020. No caso, inexiste direito líquido e certo, uma vez que o referido item “d”, n.o 08, do Decreto mencionado, ainda vigente, de forma expressa, proíbe aulas coletivas em academias de esportes de todas as modalidades. Trata-se de restrição decorrente do Poder de Polícia do Estado, cujo objetivo é evitar aglomerações e garantir o distanciamento social, tudo para prevenir a disseminação do CORONAVÍRUS. Não houve suspensão da atividade comercial da impetrante, mas apenas determinação para suspensão de aulas coletivas, que estão proibidas. O referido decreto não estabelece distância, apenas proíbe aulas coletivas. A Portaria da Secretaria de Esporte apenas autoriza atividades físicas, com regras para o necessário distanciamento, mas não autoriza aulas coletivas. Se há norma decorrente do poder de polícia que proíbe aulas coletivas em academia de esporte, não há ilegalidade na atividade da fiscalização que intima o estabelecimento a suspender as aulas coletivas. Portanto, não se verifica qualquer direito líquido e certo. Os atos de fiscalização decorrentes do Poder de Polícia do Estado gozam de presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (direito) e, por isso, tais atributos, embora relativos, somente podem ser desconstituídos por prova em sentido contrário. A questão não é a possibilidade de realizar atividades físicas, o que está liberado, mas a proibição de aulas coletivas, o que foi constatado pela fiscalização. Se em outra unidade a fiscalização não determinou a suspensão de aulas coletivas, é porque considerou que no local não havia aula coletiva e, por isso, não intimou para suspensão, como ocorreu na outra unidade. Por tudo isso, não há relevância no fundamento para fins de concessão da segurança. Não se vislumbra qualquer ilegalidade dos agentes públicos responsáveis pela fiscalização. Isto posto, INDEFIRO a liminar. RECOLHA-SE AS CUSTAS, em 15 dias, sob pena de extinção do feito. O procurador deverá juntar procuração, no mesmo prazo, sob pena de extinção. RECOLHIDAS AS CUSTAS e juntada a procuração, NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal. Intime-se a pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Após as informações, retornem conclusos”. Em seu agravo de instrumento, a agravante pede liminar para que seja reconhecido o direito de reabertura da academia, como autoriza o ordenamento jurídico uma vez que o Decreto no 40.846 e Decreto no 40.939/2020 e Portaria 123/2020. Quando ao mérito, pede a reforma da decisão agravada. Alega que os atos administrativos não possuem presunção absoluta de legalidade bem como não é cabível ao judiciário inferir em que circunstâncias fáticas os agentes agiram para realizar as intimações apresentadas em sede de inicial. Afirma que a academia está com suas atividades coletivas suspensas desde a fiscalização, estando comprometida de prestar os devidos serviços a seus clientes, que possuem aulas marcadas e pagas com antecedência. Argumenta que estão demonstrados os fundamentos jurídicos, pela clara afronta ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5o, ‘caput’, da CF e pela não observância aos decretos distritais na aplicação da sanção de interdição parcial das atividades. Afirma que o perigo da demora está presente, porquanto a não realização de atividades coletivas que seguem plenamente as medidas sanitárias necessárias ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação uma vez que o estabelecimento dispendeu não apenas esforços financeiros como também de pessoal para que o correto funcionamento e atendimento aos clientes. Por meio da decisão de ID 19230829, foi indeferido o pedido de liminar. Foram apresentadas contrarrazões no ID 19863495. Conforme petição de ID 20099780, a agravante informa que o Decreto Lei no 41.169, de 2 de setembro de 2020, passou a autorizar a realização de atividades coletivas nas academias, desde que respeitados protocolos de segurança. Com isto, requer a desistência do presente recurso, diante da perda superveniente do objeto. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator